Tribunal: TJBA
Processo: 0569777-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569777-75.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON

APELADO: MAURICIO DE JESUS NEVES

Advogado(s)
:
KELLY SATOMY TUPINAMBA SAMANO, SAMARA TAIANE SILVA DALTRO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Recurso interposto pelo ora Embargante, em face do Acórdão que improveu seu apelo, mantendo decisão que o condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado dos alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a especificidade da agressão sofrida pelo Embargado, a alegada excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a rejeição da denunciação à lide e da impugnação a gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir:
A decisão hostilizada é clara ao registrar que o Embargado sofreu lesão na cabeça, tendo sido atendido de forma emergencial pela Vitalmed no local e depois levado para o Hospital Geral do Estado da Bahia – HGE/BA (id. 61117471), bem assim que a relação de consumo é amparada pelo Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671/2003, vigente a época do ocorrido, na medida em que ele, em seu artigo 3º,preconiza que a entidade responsável pela organização da competição e da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo, a fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, consigna que a cadeia de consumo decorre do evento danoso ter ocorrido dentro de suas instalações físicas, o que indica sua responsabilidade objetiva e solidária, e que a justa expectativa do torcedor, de segurança, restou violada, sem que esse tivesse dado causa à situação ocorrida, bem assim que a gratuidade do Embargado restou mantida devido a falta de documentos nos autos que demonstrasse a capacidade financeira apta a legitimar a revogação da benesse.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569777-75.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA e como Embargado MAURICIO DE JESUS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça